Tribunal: CARF
Processo: 15746.720243/2020-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720243/2020-73
ACÓRDÃO
1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APPA SERVICOS TEMPORARIOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários à sua
formalização, estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e não
sendo verificados os casos de nulidade enumerados no art. 59 da mesma
norma, não há que se falar em nulidade do lançamento de ofício.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos
atos processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se
encontraram plenamente assegurados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. MESMO COMANDO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
Caracteriza-se grupo empresarial de fato, quando empresas estão sob o
mesmo comando e há confusão patrimonial entre elas.
MULTA QUALIFICADA. REDUÇÃO PARA 100%.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida, quando comprovado o
comportamento doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir
o conhecimento pela autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador,
de sua natureza e circunstâncias materiais, devendo ser reduzida para o
patamar de 100%, conforme previsão constante no art. 44, § 1o, inc. VI, da
Lei 9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna
e, portanto, autorizada.
ACÓRDÃO
Fl. 13214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, para na parte conhecida rejeitar as preliminares suscitadas e,
no mérito, dar parcial provimento, apenas para reduzir a multa qualificada para o patamar de
100%, com base na retroatividade benigna, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 24 de setembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
Conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) Conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata o presente processo de lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, referentes
ao ano-calendário de 2016, com crédito total lançado de R$ 56.479.359,34.
Para fins de economia processual, transcrevo parte do relatório da decisão da DRJ,
naquilo que interessa à presente análise:
DO PROCEDIMENTO FISCAL
A
fiscalizada
é
uma
Sociedade
Empresária
de
Responsabilidade Limitada, com sede na Rua Washington Luiz no 185, Vila
Costa, no município de Suzano-SP, com capital social de R$ 3.500.000,00.
Tem como sócios EDUARDO DUARTE NETO, CPF 245.534.118-65, e
GUILHERME MARTINS DE GODOY, CPF 404.496.038-06, ambos com 50%
das quotas do capital social, e como objeto social a “locação de mão-de-
obra temporária, atividades paisagísticas, instalação e manutenção
elétrica, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado,
de ventilação e refrigeração.
Fl. 13215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
3
Constatou-se a existência de procuração pública, lavrada em
26/07/2017, com vigência indeterminada, conferindo a ADEMIR PEREIRA
DE GODOY poderes para administrá-la, participar de assembléias e
reuniões, podendo votar e ser votado; discutir, deliberar, aprovar, acordar,
assinar quaisquer documentos como livros, atas, títulos de crédito, recibos,
quitações; representá-la perante o Banco do Brasil S/A., Banco Bradesco
S/A., Banco Santander (BRASIL) S/A., Caixa Econômica Federal – CEF e
outros Bancos, inclusive Seguradoras ”,(fls. 2874/2876).
Em ações fiscais simultâneas a esta, apurou-se que a
fiscalizada integra um grupo econômico de fato, encabeçado por ADEMIR
PEREIRA DE GODOY (pai de GUILHERME MARTINS DE GODOY) e EDUARDO
DUARTE NETO, denominado no procedimento fiscal de GRUPO APPA,
formado por empresas com atividades de prestação de serviços
terceirizados, locação de bens móveis e fornecimento de alimentos
preparados, tendo como clientes órgãos da administração pública direta e
indireta da União, Estados e Municípios. Apurou-se várias empresas inter-
relacionadas, com idêntico modus operandi para a sonegação de tributos,
que, apesar das personalidades jurídicas distintas, fazem parte de uma só
unidade econômica.
A constatação de que havia um grupo econômico de fato se
deu, à medida que as fiscalizações iniciais eram aprofundadas, pela análise
acurada de vários registros e documentos das empresas e dos sócios,
incluindo extratos bancários e escrituração contábil digital das envolvidas;
as informações existentes nas bases de dados da RFB e da JUCESP; os
históricos de alterações contratuais das empresas; as relações familiares
entre membros dos quadros societários (sócios e ex-sócios) das empresas
interligadas; as transações e confusão patrimonial constatada entre
empresas e pessoas envolvidas; pelo fato de estarem todas as empresas
sob a supervisão contábil dos mesmos contabilistas; de todas as empresas
terem contas bancárias movimentadas pelas mesmas pessoas (sendo
titulares das contas ou tendo procuração para movimentá-las); de algumas
das empresas terem fortes indícios de interposição fraudulenta de pessoas
como sócios (laranjas) e como titulares das contas bancárias, sendo
administradas de fato pelos cabeças do grupo; de todas as empresas
apresentarem idênticas fraudes nos seus registros contábeis e fiscais; de
existir clara tentativa de blindagem patrimonial centrada numa das
empresas do grupo; além de outros elementos cuidadosamente
detalhados no item 4 do TERMO DE DESCRIÇÃO DOS FATOS, às fls. 3572 a
3643.
Fl. 13216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
4
Outras empresas do mesmo grupo econômico de fato foram
objeto de ações fiscais, simultaneamente à fiscalizada. Foram fiscalizadas
quatro empresas integrantes do chamado GRUPO APPA:
(1) SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – EIRELI; CNPJ
09.445.502/0001-09
(2) OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI; CNPJ
10.874.523/0001-10
(3) APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA; CNPJ
05.969.071/0001-10 e
(4)
ESPECIALY
TERCEIRIZAÇÃO
EIRELI,
CNPJ
20.522.050/0001-46
Inicialmente foram abertas fiscalizações nas empresas
SOLUÇÕES e OBJETIVA, depois, o procedimento fiscal foi estendido às
outras duas empresas do mesmo grupo econômico. No decorrer das
auditorias, diante da constatação de irregularidades na apuração de outros
tributos, os procedimentos fiscais foram ampliados, incluindo na auditoria
a verificação do IRPJ e da CSLL.
Assim como as demais fiscalizadas, a APPA SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA teve analisadas sua Escrituração Contábil
Digital – ECD, sua Escrituração Contábil Fiscal – ECF, suas EFD Contribuições
e suas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF.
A ação fiscal que se analisa foi iniciada para verificação da
regularidade de recolhimento do Pis e da Cofins dos períodos de apuração
de jan a dez de 2016, diante de fortes indícios de fraude na escrituração de
créditos das contribuições.
Por Termo de Início de Fiscalização, a APPA SERVIÇOS
TEMPORÁRIOS foi intimada a apresentar demonstrativo detalhado de
apuração e origem de supostos créditos de Pis e de Cofins informados nos
blocos 1100 e 1500 das EFD-Contribuições de 01/2016 a 12/2016, como se
fossem saldos de créditos apurados no mês anterior, bem como
comprovantes dos pagamentos das contribuições (inexistentes nos
sistemas da RFB, mas, registrados contabilmente pela empresa). Nada
respondeu.
Novamente intimada, alegando erro de preenchimento,
retificou suas EFD-Contribuições, informando a retificação à fiscalização,
sem, contudo, promover de fato qualquer alteração substancial.
(...)
Fl. 13217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
5
Intimada a esclarecer divergências apuradas entre os valores
contabilizados mensalmente na conta analítica de despesa “4.1.12.02 –
Salários e Ordenados” e os valores declarados em GFIP; assim como
lançamentos contábeis que reduziram despesa contabilizada na conta
“4.1.12.02 – Salários e Ordenados”, não apresentou o solicitado.
Obtidos os extratos bancários via RMF, diretamente com as
instituições financeiras, a fiscalização constatou a existência de contas
bancárias não escrituradas, e, dentre as contas bancárias escrituradas,
constatou milhares de lançamentos sem correspondência:
- foram constatados lançamentos contábeis referentes a
“recebimento de duplicatas” no total de R$ 20.231.055,83, sem a
existência de lançamentos correspondentes nos extratos bancários;
- foram constatados lançamentos contábeis referentes a
pagamento de salários com recursos mantidos em conta de depósito
bancária, no total de R$ 50.719.680,80, sem a existência de lançamentos
correspondentes nos extratos bancários;
- foram constatados lançamentos contábeis referentes a
transferência de recursos financeiros entre contas de depósito bancário do
contribuinte, no total de R$ 5.902.579,02, sem a existência de lançamentos
correspondentes nos extratos bancários;
- foram constatados nos extratos bancários milhares de
lançamentos referentes a empréstimos/operações de crédito, sem
existirem os lançamentos contábeis correspondentes;
- foram constatados nos extratos bancários vários
lançamentos referentes a aplicações financeiras de diversas espécies sem
existirem os lançamentos contábeis correspondentes;
- foi constatada a existência de contas bancárias da
contribuinte não escrituradas contabilmente, com movimentação durante
o ano de 2016 no total de R$ 74.174.306,16 a débito e de R$ 74.488.188,03
a crédito, distribuída em 10.425 lançamentos bancários;
- a conta 9500-1, agência 0097, do Banco Bradesco, tem
apenas 9% do valor total dos lançamentos do extrato bancário com
lançamentos contábeis correspondentes;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte realizou 112
transferências de recursos financeiros para a SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ no 09.445.502/0001- 09, no valor total de R$
18.637.479,29.
No
mesmo
período,
a
contribuinte
recebeu
37
Fl. 13218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
6
transferências dessa mesma pessoa jurídica no valor total de R$
14.308.848,86, sem que tenha havido o registro contábil dessa
movimentação financeira;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte realizou 246
transferências de recursos financeiros para a pessoa jurídica OBJETIVA
SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ no 10.874.523/0001-10, no valor
total de R$ 3.765.389,44. No mesmo período, a contribuinte recebeu 67
transferências dessa pessoa jurídica, no valor total de R$ 3.029.403,00,
sem que tenha havido o registro contábil dessa movimentação financeira;
- constatado que, durante 2016, a contribuinte realizou 149
transferências de recursos financeiros para a pessoa jurídica AGGE SEVIÇOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ no 05.279.106/0001-90, no valor total de R$
1.513.141,63. No mesmo período, a contribuinte recebeu 11 transferências
dessa mesma pessoa jurídica, no valor total de R$ 187.695,37, sem que
tenha havido o registro contábil dessa movimentação financeira;
- constatado que, em 2016, a contribuinte adquiriu veículo,
por R$ 117.000,00, com a seguinte descrição: “GM/CAMARO 2SS - PLACA:
EVP-2023 - COR : PRETA - COMBUSTIVEL - GASOLINA - CHASSI :
2G1F91EJ3B9150127 - RENAVAM : 323781934”, sem que tenha havido o
registro contábil da aquisição;
- constatados 90 lançamentos bancários no valor total de R$
1.563.963,83, sem registro contábil, para as seguintes pessoas físicas:
ANDREIA CRISTINA DUARTE, ANTONIO TEIXEIRA DUARTE, CARLOS
FREDERICO MACHADO DIAS, EDUARDO DUARTE NETO, GUSTAVO DUARTE,
MARCELO DUARTE, GUILHERME MARTINS DE GODOY e GABRIELA DE
NICOLA GODOY;
Intimada a esclarecer os erros e omissões constatadas, a
fiscalizada não apresentou qualquer resposta.
A fiscalização constatou que, como as demais fiscalizadas, a
APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS praticava fraude na escrituração de
créditos inexistentes de Pis e Cofins, além de registrar contabilmente
pagamentos, também inexistentes, dessas contribuições, diminuindo,
artificialmente, o saldo das contas contábeis que deveriam retratar a
movimentação das contas bancárias.
A APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS apurou seu IRPJ e sua CSLL
do ano de 2016 sobre o Lucro Real Trimestral. Porém, diante de tantas
falhas e faltas constadas nos registros contábeis da empresa, ficou claro
que aquela contabilidade era imprestável para identificar sua efetiva
Fl. 13219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
7
movimentação financeira e para a determinação do Lucro Real. Relata a
fiscalização:
(...) a escrituração contábil da fiscalizada é uma mera ficção
documental, contém evidentes indícios de fraude e de vícios que a tornam
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive
bancária, e para determinar o lucro real, sem possibilidade de ser
recomposta em prazo razoável, sobretudo considerando que a fiscalizada,
durante todo o procedimento fiscal, agiu ou se omitiu com a finalidade de
embaraçar a fiscalização, sem ter apresentado quaisquer dos documentos
solicitados relativos a suas despesas/custos. (...)
Neste cenário, não restou à fiscalização outra alternativa
para apuração do IRPJ e CSLL devidos pela empresa senão a utilização do
Arbitramento do Lucro, em obediência ao disposto no art. 530, II, do
Decreto no 3.000, de 1999.
No apuração do Lucro Arbitrado, a receita bruta, totalizada
mensalmente no quadro abaixo, foi obtida nas informações prestadas pela
fiscalizada no bloco A das EFD-Contribuições que contem as Notas Fiscais
de Prestação de Serviço emitidas pela fiscalizada durante o ano de 2016,
excluindo-se as notas canceladas.

Sobre a receita bruta da prestação de serviço foi aplicado o
percentual de 38,40% para fins de apuração do lucro arbitrado (percentual
de 32%, previsto no art. 519, parágrafo 1o, inciso III, alínea “a”, do RIR/99,
acrescido de 20%).
Em cumprimento ao art. 521 do RIR/99, ao valor resultante
da aplicação dos percentuais sobre as receitas brutas somou-se os valores
de rendimentos líquidos de aplicações financeiras, obtidos nas Dirf
apresentadas pelas instituições financeiras.
Fl. 13220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
8
Todos os valores retidos na fonte e informados em Dirf
pelas fontes pagadoras (tomadoras dos serviços e instituições financeiras)
foram deduzidos na apuração dos respectivos créditos tributários
constituídos de ofício.
A fiscalizada não havia declarado débitos de IRPJ e de CSLL
em DCTF, não havendo o que deduzir dos valores lançados de ofício a esses
títulos.
Da Apuração do PIS e da Cofins
As pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com
base no lucro presumido ou arbitrado ficam sujeitas a apuração do PIS e da
Cofins sob o regime cumulativo, conforme disposição do art. 8o, inciso II,
da Lei no 10.637, de 2002, e o art. 10, inciso II, da Lei no 10.833, de 2003.
Para a apuração das contribuições devidas pela empresa, no
regime cumulativo, foi utilizado como base de cálculo o mesmo valor da
receita bruta utilizado na apuração do IRPJ e CSLL, deduzidos os valores
das retenções na fonte informadas nas DIRFs de terceiros. Também foram
deduzidos os valores dos débitos de Pis e Cofins declarados em DCTF.
Da Qualificação da Multa de Ofício
Os lançamentos de ofício foram feitos com multa
qualificada, nos termos do art. 44, §1o, da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pelo art. 14, da Lei no 11.488/07.
A fiscalização aponta condutas dolosas praticadas pela
empresa, por meio da atuação de seus sócios, como motivo para a
qualificação da multa no lançamento de ofício.
Na Descrição dos Fatos, detalha a fiscalização:
(...) comprovamos que a contabilidade da empresa foi
fraudada para desvios de recursos em benefício das demais empresas do
referido grupo econômico, bem como de seus titulares de fato.
Um exemplo de evidência inequívoca da fraude contábil (e,
portanto, do dolo) foram os lançamentos a débito nas contas de passivo
circulante da Contribuição para o Pis e da Cofins a recolher, em
contrapartida da conta Bancos, que simularam o pagamento de tributos
na tentativa de reduzir os saldos das contas bancárias, uma vez que
vultosas quantias eram pagas a pessoas físicas e jurídicas sem a devida
contabilização.
Fl. 13221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
9
Na escrituração fiscal, o exemplo do dolo está na inserção
de valor inexistente, referente a saldo de crédito da Contribuição para o
Pis e da Cofins apurado no mês anterior, com fins a reduzir o valor devido
dessas contribuições em todos os meses do ano de 2016.
Além da ocultação da existência do grupo econômico, a
confusão patrimonial entre as empresas integrantes do mesmo e a
ocultação do patrimônio.
Desta forma, os envolvidos praticaram atos que deliberada e
sistematicamente demonstram a presença do DOLO, no sentido de ter a
consciência e querer o resultado das condutas da sonegação e da fraude,
além de agirem em conluio, cujas condutas estão descritas nos artigos 71,
72 e 73 da Lei no 4.502/64, justificando a aplicação da multa qualificada de
150%.
Da Sujeição Passiva Solidária
A fiscalização incluiu como responsáveis no polo passivo da
obrigação tributária, por terem praticado, enquanto administradores, atos
com infração à lei e excesso de poderes, ADEMIR PEREIRA DE GODOY, CPF
060.181.418-50 e EDUARDO DUARTE NETO, CPF 245.534.118-65, sócios
administradores de fato da fiscalizada, conforme disposição do artigo 135,
inciso III, do CTN, bem como do artigo 124, I, do CTN, em razão de seu
interesse comum qualificado, pela prática de atos com vistas à evasão do
pagamento dos tributos devidos à Fazenda Pública.
Também foram chamadas ao polo passivo, as pessoas
jurídicas integrantes do apurado grupo econômico de fato: SOLUCOES
SERVICOS TERCEIRIZADOS- EIRELI, CNPJ 09.445.502/0001-09; OBJETIVA
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ 10.874.523/0001-10; ESPECIALY
TERCEIRIZAÇÃO
–
EIRELI,
CNPJ
20.522.050/0001-46;
OFRIMEL
PARTICIPACOES
EIRELI,
CNPJ
17.500.424/0001-18;
e
FDUARTHE
PARTICIPAÇÕES – EIRELI, CNPJ 26.378.157/0001-49, responsabilizadas
solidariamente com a fiscalizada pelos créditos tributários lançados de
ofício no presente procedimento, com base no artigo 124, I, do CTN.
(...)
Da Representação Fiscal para Fins Penais
Como foram identificadas situações que, em tese,
configurariam crimes contra a ordem tributária, definidos nos artigos 1o e
2o da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, formalizou-se
Representação Fiscal para Fins Penais, em cumprimento ao disposto na
Fl. 13222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
10
Portaria SRF no 1.750/2018, para comunicação dos fatos às autoridades
competentes.
Da Caracterização do Grupo Econômico de Fato
Conforme a fiscalização se aprofundava, foram constatados
diversos fatos que levaram a fiscalização a concluir pela existência de grupo
econômico de fato, controlado por ADEMIR PEREIRA DE GODOY e
EDUARDO DUARTE NETO, conforme relatado no TERMO DE DESCRIÇÃO
DOS FATOS, às fls. 3517 a 3588.
Os contabilistas das empresas fiscalizadas são CELSO
FERNANDES, CPF 042.461.768-42, técnico contábil, CRC 1SP134644 e seu
irmão CLAUDIO FERNANDES, CPF 012.642.958-80, técnico contábil e
advogado, CRC 1SP123774, OAB-SP 102404, ambos aparecem envolvidos
em várias das situações relatadas.
Os mentores de todo o grupo seriam ADEMIR PEREIRA DE
GODOY, CPF 060.181.418-50, e EDUARDO DUARTE NETO, CPF 245.534.118-
65.
No ano de 2016 (período fiscalizado) ADEMIR administrava
mediante procuração as quatro fiscalizadas no procedimento em tela, bem
como a empresa OFRIMEL, utilizada para blindar os bens do GRUPO APPA.
No ano de 2016, EDUARDO DUARTE NETO era sócio-administrador da
APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA, CNPJ 05.969.071/0001-
10, procurador da OBJETIVA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ
10.874.523/0001-10 e foi beneficiário de transferências bancárias não
justificadas e não registradas contabilmente pela SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS – EIRELI; CNPJ 09.445.502/0001-09, a qual também pagou
por cabeças de gado adquiridas por EDUARDO.
São filhos de ADEMIR PEREIRA DE GODOY:
Nascidos de sua união com MARIA LUCIA MARTINS DE
GODOY:
• THIAGO MARTINS DE GODOY, CPF 355.272.588-19, nascido
em 03/06/1986;
• GUILHERME MARTINS DE GODOY, CPF 404.496.038-06,
nascido em 06/07/1994;
• GUSTAVO MARTINS DE GODOY, CPF 402.809.738-02,
nascido em 24/12/1996.
Nascidos de sua união com PATRICIA DE NICOLA GODOY:
Fl. 13223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
11
• GABRIELA NICOLA GODOY, CPF 403.061.408-61, nascida
em 06/11/2002;
• LIVIA NICOLA GODOY, CPF 403.061.418-33, nascida em
14/09/2004; e
• ENZO DE NICOLA GODOY, CPF 403.061.428-05, nascido em
31/08/2005.
São filhos de EDUARDO DUARTE NETO:
Nascidos de sua união com ANDREIA CRISTINA CANDIDO
(nome de solteira, com o casamento passou a se chamar ANDREIA
CRISTINA DUARTE:
• GUSTAVO DUARTE, CPF 407.412.238-30, nascido em
30/03/1998; e
• GABRIEL DUARTE, CPF 565.784.038-09, nascido em
27/02/2006.
(...)
A APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIO E EFETIVOS LTDA, durante o
ano de 2016, realizou 149 (cento e quarenta e nove) transferências de
recursos financeiros para a AGGE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ no
05.279.106/0001-90, no valor total de R$ 1.513.141,63 (um milhão,
quinhentos e treze mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e três
centavos). No mesmo período, A APPA recebeu 11 (onze) transferências da
AGGE, no valor total de R$ 187.695,37 (cento e oitenta e sete mil,
seiscentos e noventa e cinco reais e trinta e sete centavos), sem existir
nenhum registro contábil dessas operações.
(...)
EM 22/04/2013, ADEMIR PEREIRA DE GODOY foi outorgado
procurador de OFRIMEL PARTICIPAÇÕES LTDA com poderes para “...
adquirir quaisquer bens imóveis (...) representá-lo perante bancos (...) a
fim de abrir, fechar e movimentar conta corrente, conta poupança, conta
investimentos (...) podendo para esse fim depositar e sacar quaisquer
valores por qualquer meio existente (...) ficando ratificado todos os atos
praticados pela procuradora ora constituída”, sem prazo de vigência. Até
12/2019, data da certidão juntada às fls. 2845/2848, essa procuração não
tinha sido cancelada.
Fl. 13224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
12
Em 18/02/2016, ADEMIR PEREIRA DE GODOY foi nomeado
administrador de OFRIMEL PARTICIPAÇÕES LTDA, de acordo o primeiro ato
de alteração contratual arquivado na Jucesp (fls. 2031/2096).
(...)
A evolução patrimonial da OFRIMEL, contrasta brutalmente
com a diminuta receita bruta declarada pela empresa, mas acompanha a
vertiginosa evolução da receita bruta das quatro pessoas jurídicas
fiscalizadas.
Após sua constituição, a OFRIMEL PARTICIPAÇÕES LTDA
recebeu a transferência de propriedade de diversos bens imóveis da
SOLUÇÕES.
Dentre os imóveis adquiridos por OFRIMEL PARTICIPAÇÕES
EIRELI, destacamos o histórico do apartamento 13, do Edifício Delos,
Condomínio Ilhas do Mediterraneo, Rua Oboé, 80, Guarullhos - SP, objeto
da matricula no 55.678 2° CRI Guarulhos (certidão de matrícula às fls.
3336/3344), pois evidencia a transferência de ativos com o intenção de
lesar credores, ou seja, de blindar o patrimônio do reais beneficiários do
GRUPO APPA. O apartamento foi adquirido pelo casal ADEMIR PEREIRA DE
GODOY e PATRICIA DE NICOLA GODOY em 2005 e atualmente consta na
base CPF como endereço dos filhos de ADEMIR: GUSTAVO MARTINS DE
GODOY e GUILHERME MARTINS DE GODOY.
A SOLUÇÕES ainda cedeu para OFRIMEL direitos sobre 23
(vinte e três) imóveis urbanos (informações mais detalhadas na planilha
juntada às fls. 3441, bem como nas certidões de matrícula e cópia das
escrituras).
A SOLUÇÕES foi intimada a esclarecer porque não efetuou o
registro contábil dos fatos referentes à venda de um bem imóvel e às
cessões de direito onerosas de outros quatro bens imóveis durante o ano
de 2016 para OFRIMEL, bem como a apresentar documentos
comprobatórios do efetivo recebimento por esses atos negociais, assinados
por ADEMIR PEREIRA DE GODOY na qualidade de representante legal de
SOLUÇÕES e de OFRIMEL. Respondeu que foram transações de bens do
Ativo imobilizado e que não escriturou os recebimentos. Não comprovou o
efetivo recebimento pela venda e cessões de direitos dos imóveis.
A OFRIMEL também foi intimada sobre esses mesmos atos
negocias, mas nunca respondeu.
Fl. 13225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
13
Em 19/02/2020, em diligência fiscal a OFRIMEL foi intimada
a identificar suas beneficiárias finais (pessoas naturais), entre outros itens.
Não houve qualquer resposta.
(...)
Em 19/10/2016, foi constituída a empresa individual de
responsabilidade limitada FDUARTHE PARTICIPACOES - EIRELI, CNPJ n°
26.378.157/0001-49, capital social de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta
mil reais) “integralizado neste ato em moeda corrente”, objeto social
“administração de bens e negócios próprios”, sob titularidade e
administração de GUSTAVO DUARTE, CPF no 407.412.238-30, com 18 anos
de idade, filho do casal EDUARDO DUARTE NETO e ANDREIA CRISTINA
DUARTE. CLAUDIO FERNANDES vistou o ato de constituição na qualidade
de advogado.
Na Dirpf ano base 2016, exercício 2017, de GUSTAVO
DUARTE, não há origem de bens/valores para dar suporte à integralização
do capital social da FDUARTHE PARTICIPAÇÕES EIRELI.
Em 24/01/2017, EDUARDO DUARTE NETO foi nomeado
procurador da FDUARTHE com amplos poderes, mediante procuração
pública lavradas às folhas 253 à 257, livro 587, do 2o Tabelião de Notas e
de Protesto de Letras e Títulos de Suzano – SP, a qual, segundo certidão
expedida pelo tabelião em 13/12/2019, não foi objeto de “renúncia,
revogação, substabelecimento ou quaisquer outras anotações à margem
do instrumento, estando a mesma em pleno vigor” (fls. 2867/2873).
Em 2017, o casal EDUARDO e ANDREIA transferiu a
propriedade de alguns imóveis urbanos para FDUARTHE PARTICIPAÇÕES –
EIRELI, no valor de cerca de R$ 500 mil.
Logo após sua constituição, FDUARTHE adquiriu partes da
FAZENDA SÃO LUIZ no valor de R$ 4.911.372,90 (quatro milhões,
novecentos e onze mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa
centavos).
Em 2018, FDUARTHE adquiriu quatro apartamentos no
empreendimento DAMEBE TREND, localizado na Av. Louraci Della Nina
Tavares, no 115, Nova Mogilar, Mogi das Cruzes – SP, pelo valor total de
R$1.132.795,12 (um milhão, cento e trinta e dois mil, setecentos e noventa
e cinco reais e doze centavos).
(...)
Fl. 13226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
14
Em 09/04/2016, a APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E
EFETIVOS LTDA adquiriu por R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais),
veículo “GM/CAMARO 2SS - PLACA: EVP-2023 -COR: PRETA –
COMBUSTIVEL - GASOLINA - CHASSI: 2G1F91EJ3B9150127 -RENAVAM:
323781934”. Porém não encontramos o registro contábil dessa compra. A
APPA foi intimada a esclarecer o fato, mas não houve resposta.
O CAMARO adquirido em 2016 pela APPA sem registro em
sua escrituração contábil, passou para propriedade da FDUARTHE,
proprietária, também, de outros veículos.
(...)
Contudo, a receita bruta declarada em 2017 foi ZERO e em
2018 foi zero no primeiro trimestre e R$114 mil no segundo, no terceiro e
no quarto trimestre, valores claramente insuficientes para dar suporte às
aquisições de imóveis e veículos.
AGROPECUÁRIA VISTA VERDE EIRELI, CNPJ 26.865.376/0001-
52
No final de 2016, OFRIMEL PARTICIPAÇÕES LTDA e
FDUARTHE PARTICIPAÇÕES EIRELI compraram a FAZENDA SÃO LUIZ,
localizada nos municípios de Presidente Bernardes e Presidente Prudente,
estado de São Paulo.
Em 13/01/2017, foi constituída a GODOY & DUARTE
PECUÁRIA E AGRICULTURA LTDA, CNPJ no 26.865.376/0001-52, com capital
social de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), distribuído em partes iguais
para os sócios administradores EDUARDO DUARTE NETO e GUILHERME
MARTINS DE GODOY, filho de ADEMIR, objeto social de “CULTIVO DE
MILHO, CRIAÇÃO DE BOVINO REPRODUTOR PARA CORTE, SERVIÇOS DE
ALOJAMENTO DO GADO, MANEJO DE ANIMAIS”, e sede e domicílio na
FAZENDA SÃO LUIZ.
(...)
Em 09/01/2019 a sociedade foi transformada em empresa
individual de responsabilidade limitada – EIRELI (NIRE 35602565455) com o
nome de AGROPECUÁRIA VISTA VERDE – EIRELI.
A AGROPECUÁRIA VISTA VERDE não transmitiu ECF
referentes aos anos de 2017 e 2018. Na ECF do período 01/01/2019 a
31/12/2019, a AGROPECUÁRIA VISTA VERDE optou pela tributação do
imposto sobre a renda com base nos critérios do Lucro Presumido, com
reconhecimento das receitas sob o regime de caixa. Embora a receita bruta
Fl. 13227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
15
declarada de 2019 tenha sido de R$ 230.753,12 para o 2o trimestre, R$
366.269,10 para o 3o trimestre e R$ 948.814,24 para o 4o trimestre, o livro
caixa de todo o ano de 2019 (bloco Q100 da ECF) teve apenas duas linhas
preenchidas, ou seja, não demonstrou a efetiva movimentação financeira e
a origem da receita bruta declarada.
(...)
Da confusão patrimonial
Com base nos extratos bancários obtidos via RMF,
constatou-se que, no ano de 2016, houve uma intensa movimentação
financeira entre as quatro empresas fiscalizadas, sem registro contábil e
sem justificativa após intimadas a apresentá-las. O grafo abaixo
esquematiza e totaliza os valores movimentados.

Movimentação financeira entre as empresas em 2016:
- foram realizadas 112 (cento e doze) transferências de
recursos financeiros de APPA para a SOLUÇÕES, no valor total de R$
18.637.479,29 (dezoito milhões, seiscentos e trinta e sete mil,
quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos);
- foram realizadas 37 (trinta e sete) transferências da
SOLUÇÕES para a APPA, no valor total de R$14.308.848,86 (quatorze
milhões, trezentos e oito mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e
seis centavos);
- foram realizadas 246 (duzentos e quarenta e seis)
transferências de recursos financeiros da APPA para a OBJETIVA SERVICOS
TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ no 10.874.523/0001-10, no total de R$
3.765.389,44 (três milhões setecentos e sessenta e cinco mil, trezentos e
oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos);
- foram realizadas 67 (sessenta e sete) transferências de
recursos financeiros de OBJETIVA para APPA, no valor total de R$
3.029.403,00 (três milhões, vinte e nove mil e quatrocentos e três reais);
Fl. 13228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
16
- foram realizadas 60 (sessenta) transferências bancárias de
SOLUÇÕES para ESPECIALY, no valor total de R$ 4.509.490,58 (quatro
milhões, quinhentos e nove mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta
e oito centavos);
- realizadas 32 (trinta e duas) transferências bancárias da
ESPECIALY para a SOLUÇÕES, no valor total de R$ 3.309.165,65 (três
milhões trezentos e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e sessenta e
cinco centavos);
- a SOLUÇÕES recebeu seis transferências bancárias da
OFRIMEL, no valor total de apenas R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil), e
realizou 34 (trinta e quatro) transferências bancárias para OFRIMEL, no
valor total de R$ 463.800,00 (quatrocentos e sessenta e três mil e
oitocentos reais). A OFRIMEL não transmitiu Escrituração Contábil Digital -
ECD para o ano de 2016. De acordo com escrituração fiscal transmitida ao
SPED pela OFRIMEL, a única receita obtida durante o ano de 2016 teria sido
referente a duas notas fiscais de serviço supostamente prestados à
SOLUÇÕES, ambas no valor de R$ 88.478,60. OFRIMEL não respondeu as
intimações da fiscalização, inclusive para apresentar cópia dessas notas
fiscais e para comprovar a efetiva prestação dos serviços. Conforme já
relatado, a SOLUÇÕES transmitiu a propriedade e cedeu onerosamente
direitos sobre bens imóveis para a OFRIMEL, de modo que era de se
esperar uma movimentação financeira muito maior da OFRIMEL para a
SOLUÇÕES, o que não ocorreu. A SOLUÇÕES também foi intimada a
justificar e comprovar a causa dessa movimentação financeira, porém não
apresentou resposta.
APPA e SOLUÇÕES foram ainda intimadas a justificar e
comprovar a causa de movimentações financeiras não registradas
contabilmente com EDUARDO DUARTE NETO, ADEMIR PEREIRA DE GODOY
e familiares de ambos, mas também não apresentaram resposta.
Alienação de imóveis da OFRIMEL para garantia de dívidas
da SOLUÇÕES
A OFRIMEL adquiriu vários bens imóveis da SOLUÇÕES,
sendo muitos dos instrumentos negociais assinados por ADEMIR PEREIRA
DE GODOY como representante da vendedora e da compradora.
Entretanto, OFRIMEL alienou fiduciariamente vários desses imóveis para
garantia de dívidas da SOLUÇÕES, conforme descreveremos a seguir.
Pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO No 21.4011.737.00001-
00, emitida em São Paulo - SP, em 10 de julho de 2017, por SOLUÇÕES
Fl. 13229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
17
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, no valor de R$ 5.000.000,00, OFRIMEL
PARTICIPAÇÕES LTDA deu em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, a favor da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, os imóveis objeto das matrículas nos. 2.066, do 16o
Oficial de Registro de Imóveis São Paulo, 94.550, do 5o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, 192.919, do 12o Oficial de Registro de Imóveis de
São Paulo, e 241.848, do 9o Oficial de Registro de Imóveis de São Paulo.
Em 06/08/2018, pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO no
21.4011.737.0000002-83 emitida por SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
EIRELI, no valor de R$ 6.200.000,00, OFRIMEL deu em ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA a favor da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, os imóveis objeto das
matrículas já identificadas no parágrafo anterior. Ambas as operações de
crédito são de “capital de giro”, que na data da primeira operação o titular
administrador de SOLUÇÕES era WEVERSON e que na data da segunda
operação o titular administrador era GUSTAVO.
O imóvel de matrícula no 241.848 do 9o Oficial de Registro
de Imóveis de São Paulo, adquirido de SOLUÇÕES por OFRIMEL (escritura
pública de compra e venda de 24/02/2016 registrada em 19/05/2016),
depois alienado fiduciariamente pela OFRIMEL para garantia de dívidas da
SOLUÇÕES (em 10/07/2017 e 06/08/2018), foi um dos imóveis objeto de
intimação e reintimação feitas para OFRIMEL sem qualquer resposta.
Também foi objeto de intimação feita para SOLUÇÕES, que se limitou a
dizer que não registrou contabilmente os recebimentos pela venda do
imóvel.
Recebimento de aluguéis de imóvel de propriedade da
OFRIMEL na conta de filho, menor de idade, de ADEMIR
O apartamento no 164, do Condomínio Residencial Premiere
Penha, na Rua Padre João, 470, bairro Penha França, da cidade de São
Paulo - SP, objeto da matrícula 192.919 do 12o Oficial de Registro de
Imóveis de São Paulo, foi adquirido por SOLUÇÕES SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS, da incorporadora CATEDRAL INCORPORADORA SPE LTDA,
CNPJ no 09.043.099/0001-83, pelo valor de R$ 717.838,40, mediante
escritura pública de compra e venda lavrada em 13/07/2015. Na mesma
data, também por escritura pública de compra e venda, SOLUÇÕES vendeu
esse apartamento para a OFRIMEL, pelo valor de R$ 825.500,00. As
escrituras
foram
registradas
em
13/08/2015
e
28/08/2015,
respectivamente.
SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS firmou contrato de
locação do apartamento no 164, Rua Padre João, 470, na situação de
Fl. 13230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
18
locadora, em 15/04/2015. Nesse contrato, ADEMIR representou a
SOLUÇÕES na qualidade de sócio, embora nunca tenha sido formalmente
sócio de SOLUÇÕES. Os aluguéis do apartamento 164 da Rua Padre João,
470, referentemente a período em que o imóvel já era de propriedade de
OFRIMEL, foram pagos mediante transferência bancária para conta de
poupança no 1001212-0, agência 3188, Banco Bradesco, de ENZO DE
NICOLA GODOY, filho menor de idade de ADEMIR PEREIRA DE GODOY.
(...)
Aquisição da FAZENDA SÃO LUIZ
A
FAZENDA
SÃO
LUIZ,
NIRF
0.742.409-4,
CCIR
626.163.002.640-7, localizada nos municípios de Presidente Prudente e
Presidente Bernardes, estado de São Paulo, é composta por diversas
matrículas em diferentes Cartórios de Registro de Imóveis, com área total
de 1.093,2350 hectares.
Em 24/10/2016, FDUARTHE PARTICIPAÇÕES EIRELI, que
acabara de ser constituída, e OFRIMEL PARTICIPAÇÕES – EIRELI, firmaram
um CONTRATO DE COMPRA E VENDA da FAZENDA SÃO LUIZ com o
proprietário CARLOS FREDERICO MACHADO DIAS, CPF 926.311.778-00,
pelo preço de R$ 7.317.438,88 (sete milhões, trezentos e dezessete mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos) a ser pago
parceladamente até 15/01/2019, com correção pelo índice da caderneta
de poupança. De acordo com o contrato, a posse provisória da fazenda foi
transferida aos compradores na mesma data. Embora o contrato de
compra e venda da fazenda tenha sido firmado com as empresas
FDUARTHE e OFRIMEL, os pagamentos foram feitos por meio de
transferências bancárias de diferentes empresas do GRUPO APPA,
nenhuma delas da OFRIMEL, conforme quadro abaixo, totalizando
R$7.490.199,41 (sete milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e
noventa e nove reais e quarenta e um centavos).
A APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS realizou
pagamentos, no período de 22/09/2016 a 15/06/2018, no montante de R$
4.746.496,82 (quatro milhões, setecentos e quarenta e seis mil,
quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos). Na
escrituração contábil de APPA do ano de 2016, as transferências bancárias
para o Sr. CARLOS não foram registradas. Intimada a justificar esse fato e
comprovar a causa dessas transferências de recursos financeiros a APPA
não apresentou resposta.
Fl. 13231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
19
No contrato de compra e venda da FAZENDA SÃO LUIZ, os
representantes das compradoras FDUARTHE e OFRIMEL foram EDUARDO e
ADEMIR, respectivamente. EDUARDO assinou o contrato na qualidade de
“proprietário” da FDUARTHE, quando, formalmente, o titular da empresa
era seu filho GUSTAVO DUARTE, com 18 anos de idade.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
A APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA teve
ciência dos autos de infração em 18/11/2020, fls. 3803, em face dos quais
apresentou a impugnação de fls. 3817 a 3858, em 18/12/2020.
Cada um dos responsáveis solidários também teve ciência
dos autos de infração em 18/11/2020, exceto EDUARDO DUARTE NETO
que, após recusar o recebimento de ciência por via postal, foi cientificado
por edital em 09/12/2020, fls. 3802 a 3812. Dos responsáveis solidários,
apenas a OFRIMEL PARTICIPAÇÕES EIRELLI, CNPJ no. 17.500.424/0001-18,
apresentou impugnação.
Ambas as impugnações, da contribuinte e da responsável
solidária, são, na maior parte, idênticas e serão tratadas conjuntamente
neste voto, no que lhes é comum.
Da nulidade do auto de infração
De início, as impugnantes requerem a nulidade do Auto de
Infração por vício na sua constituição, alegando ausência de especificação
do ato infracional praticado e de demonstração da ocorrência do fato
gerador.
As impugnantes argumentam que o auto de infração seria
sustentado em fatos genéricos e suposições, centrando-se no apontado
Grupo Appa e nas informações sobre as empresas que dele fariam parte:
(...)
Do cerceamento do direito de defesa
Afirmam as impugnantes, que o escopo da fiscalização foi
difuso, sem que as fiscalizações fossem desmembradas, o que lhes teria
impossibilitado o conhecimento das infrações atribuídas e, assim, o
exercício de seu direito de defesa. As defesas teriam sido prejudicadas por
não ter havido a separação das infrações por empresa, não ter sido
provado a relação fiscal entre as empresas responsabilizadas
solidariamente e não ter havido comprovação do ilícito tributário.
Fl. 13232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
20
Da falta de provas da existência de grupo econômico, Da
movimentação financeira, Da confusão patrimonial
Insurgem-se as impugnantes à caracterização do grupo
econômico de fato, denominado pela fiscalização de Grupo Appa. Afirmam
que a fiscalização não teria provas de sua existência:
(...)
As impugnantes argumentam que toda a movimentação
financeira apurada, embora não tenha sido contabilizada, tem origem, não
se tratando de sonegação fiscal, e, que a apurada confusão patrimonial
decorre de relações em âmbito civil (sem interesse comercial) com
finalidade de recomposição transitória da situação econômica de empresas
parceiras, o que não seria ilícito tributário.
(...)
Da qualificação da multa de ofício e dos juros sobre a multa
Aduzem as impugnantes não ter sido comprovado seu
beneficiamento na obtenção de vantagem fiscal, e/ou a prática de conduta
dolosa ou culposa em prejuízo ao erário, o que invalidaria a aplicação da
multa qualificada:
(...)
Da responsabilidade solidária dos sócios de fato
Ambas as impugnantes, contribuinte e empresa responsável
solidária, contestam a responsabilização dos sócios de fato, fundamentada
nos art.s 135, III, e 124 do CTN:
(...)
Da responsabilidade solidária das empresas do chamado
grupo Appa
Ambas as impugnantes contestam a responsabilização
tributária das empresas do chamado grupo Appa, fundamentada nos
termos do art. 124 do CTN:
(...)
Das sanções políticas
As impugnantes, na condição de responsáveis por crédito de
terceiros, dizem que a responsabilização solidária seria ilegal e
inconstitucional, constituindo verdadeiras sanções políticas “com o único
escopo de garantir a efetividade da percepção de crédito.” Aduzem:
Fl. 13233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
21
(...)

A DRJ julgou improcedente a impugnação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Possuindo o auto de infração todos os requisitos necessários a sua formalização,
estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/1972, e não sendo verificados os
casos de nulidade enumerados no art. 59 da mesma norma, não há que se falar
em nulidade do lançamento de ofício.
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. MESMO COMANDO. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
Caracteriza-se grupo empresarial de fato, quando empresas estão sob o mesmo
comando e há confusão patrimonial entre as mesmas.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
A multa de ofício qualificada será aplicada quando o procedimento fiscal
evidenciar as práticas de fraude e sonegação, assim definidas na forma da lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
O julgador da esfera administrativa deve se limitar à aplicação da legislação
vigente. Por disposição constitucional, é do Poder Judiciário a competência para
apreciar a validade ou constitucionalidade das normas legais.
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA
VINCULANTE CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
IMPUGNAÇÃO DO CONTRIBUINTE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. FALTA DE
INTERESSE DE AGIR E DE LEGITIMIDADE DE PARTE. NÃO CONHECIMENTO.
A pessoa jurídica, apontada no lançamento na qualidade de contribuinte, não
possui interesse de agir nem legitimidade de parte para impugnar a
responsabilidade tributária solidária atribuída a terceiros, não se podendo
conhecer de pedido deste teor.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
Fl. 13234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
22
Caracteriza-se a responsabilidade baseada no interesse comum do art. 124, I do
CTN, das empresas pertencentes a grupo econômico não formalizado, que são
submetidas a uma mesma direção, circulando por elas recursos financeiros de
forma irregular, com participação no processo decisório que ensejou a infração
tributária.

A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando, em síntese:
a) DA NULIDADE DO AUTO POR ERRO DE TIPIFICAÇÃO LEGAL;
b) DO ERRO DA CAPITULAÇÃO LEGAL E O REGULAMENTO VIGENTE;
c) DA NÃO OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO;
d) AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILDIADE SOLIDÁRIA;
e) DA APLICAÇÃO DA MULTA;
f) DA CONFUSÃO PATRIMONIAL;
g) DAS SANÇÕES POLÍTICAS;
h) DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.

1. Admissibilidade
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.

2. Preliminar de nulidade do auto de infração por erro de “tipificação legal”
A Recorrente inicia seu recurso, indicando o art. 10 do Dec. 70.235/72, recordando a
obrigatoriedade de o auto de infração conter a disposição legal infringida e a penalidade aplicável.
Aduz que o auto de infração em comento fora lavrado com base no RIR/99, quando, na verdade,
em 2018, este regulamento foi revogado pelo RIR/2018. Assim, o ato administrativo estaria
viciado, impedindo a contribuinte de se defender, com todos os meios de prova inerentes.
Fl. 13235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
23
Mais à frente do seu recurso, questiona, “como lavrar o auto de infração em dezembro de
2020, com base em lei revogada em 2018?” Dito de outra forma, entende que, como o auto de
infração foi lavrado em dezembro de 2020, que o RIR/99 já estaria revogada pelo RIR/2018, de
modo que a fiscalização não poderia ter apurado o IRPJ com base no RIR/99.

Ocorre que o período de apuração é de janeiro a dezembro de 2016. Ou seja, estamos
diante de fato gerador da obrigação tributária relativo a 2016. Nesta época, ainda vigia o RIR/99,
dado que o RIR/2018 somente foi promulgado em 2018. Conforme a regra expressa do art. 144 do
CTN, o lançamento efetuado pela autoridade administrativa deve se reportar à data da ocorrência
do fato gerador – 2016 – e se reger pela lei então vigente – RIR/99, uma vez que o atual RIR é de
2018, dois anos após o fato gerador:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos
certos de tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido.
Portanto, não assiste razão à Recorrente, em pretender aplicar as regras do RIR/2018, visto
que ele não era vigente à época do fato gerador ora em pauta (2016).
Consequência disso é a aplicação dos arts. 530 e 532 do RIR/99 ao caso concreto, os quais
disciplinam os critérios de apuração do IRPJ pelo lucro arbitrado, conforme se verá melhor abaixo.
Tendo em vista a correta aplicação das regras do RIR/99 aos fatos geradores ocorridos em
2016, rejeito o pedido de declaração de nulidade do auto de infração, postulado pela Recorrente,
com base na fundamentação acima.

3. Erro da capitulação legal e o regulamento vigente
A Recorrente insiste que o IRPJ será apurado pelo lucro arbitrado, quando a pessoa jurídica
deixar de cumprir as obrigações acessórias relativas à determinação do lucro real ou presumido.
Insiste com a aplicação do RIR/2018 ao presente caso, uma vez que a lavratura do auto de infração
teria ocorrido em 2020.
O RIR/99 dispõe, no art. 530, II:
Fl. 13236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
24
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.

O art. 532, por sua vez, estatui que:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art.
394, § 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a
aplicação dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de
vinte por cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27,
inciso I).
No caso dos autos, cumpre destacar, inicialmente, o extenso e diligente trabalho realizado
pela fiscalização, a qual se preocupou a elaborar não só um sumário bem estruturado, como
também uma ampla apresentação e descrição dos fatos e documentos que integram o processo,
os quais vão desde uma minuciosa apresentação de todas as alterações societárias das empresas
envolvidas, passando pelas escriturações e declarações, uma detalhada apresentação cronológica
de todos os termos lavrados – com os correspondentes questionamentos e respostas, quando
existentes -, até o cotejo analítico das movimentações financeiras e bancárias com a contabilidade
da contribuinte. Todo o trabalho foi realizado com detalhamento e fotografia de diversos
documentos, refletindo a necessária fidelidade à fiscalização realizada.
Fl. 13237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
25
Considerando essa premissa inicial, conforme consta na síntese apresentada na fl. 3680
dos autos, o Termo de Constatação e Intimação no 4 trouxe relevantes constatações sobre:

(1) Lançamentos contábeis sem correspondentes nos extratos bancários relativos a
“recebimento de duplicatas”;
(2) Lançamentos contábeis sem correspondentes nos extratos bancários relativos a
“pagamento de salários”;
(3) Lançamentos contábeis sem correspondentes nos extratos bancários relativos a
“transferências entre contas bancárias do sujeito passivo”;
(4) Divergências entre os valores contabilizados mensalmente na conta analítica de
despesa 4.1.12.02 – Salários e Ordenados e os valores declarados em GFIP;
(5) Lançamentos contábeis que reduziram despesa contabilizada na conta “salários
e ordenados”, cujos valores supostamente teriam sido base de cálculo de crédito de
Pis/Cofins;
(6) Lançamentos bancários de empréstimos/operações de crédito sem lançamentos
contábeis correspondentes, sendo constatado que não houve qualquer
movimentação na conta contábil analítica de passivo “214101-Emprestimo e
Financiamentos, nem mesmo escrituração de despesas com juros de empréstimos
obtidos;
(7) Lançamentos bancários referentes a aplicações financeiras sem lançamentos
contábeis correspondentes, sendo constatado que no plano de contas do sujeito
passivo não há contas analíticas de Ativo e de Receita para a escrituração de
aplicações financeiras e respectivos rendimentos obtidos.

O Termo de Constatação e Intimação no 5 apresentou constatações sobre:
(1) Dezenas de contas bancárias não escrituradas contabilmente, nas quais foram
movimentados mais de R$74 milhões durante o ano de 2016;
(2) Intensa movimentação financeira sem registro contábil com a SOLUÇÕES
durante todo o ano de 2016 (R$18,6 milhões enviados; R$14,3 milhões
recebidos);
(3) Intensa movimentação financeira sem registro contábil com a fiscalizada
OBJETIVA durante todo o ano de 2016 (R$3,7 milhões enviados, R$ 3 milhões
recebidos);
(4) Intensa movimentação financeira sem registro contábil com a pessoa jurídica
AGGE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, também integrante do grupo econômico;
(5) Compra de um GM/CAMARO PLACA EVP2023 sem o correspondente registro
contábil;
Fl. 13238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
26
(6) Movimentação financeira com pessoas físicas sem registro contábil, entre elas
o sócio administrador EDUARDO DUARTE NETO, seu pai, sua esposa, seu filho, seu
irmão, bem como filhos do sócio de fato ADEMIR PEREIRA DE GODOY. Também
aqui foram relacionadas transferências para o Sr. CARLOS FREDERICO MACHADO
DIAS, que conforme apuramos em diligência fiscal, referem-se ao pagamento de
parcelas pela venda da FAZENDA SÃO LUIZ que CARLOS fez para OFRIMEL e
FDUARTHE.
A fiscalizada foi inclusive advertida acerca da possibilidade de apuração do IRPJ com base
nos critérios do lucro arbitrado, conforme se pode observar do recorte abaixo, extraído do TCI no
5:

A fiscalizada, de fato, não apresentou qualquer resposta ao TCI no 4. Quanto ao TCI no 5,
solicitou “que o prazo seja suspenso enquanto perdurar a pandemia, ou, alternativamente, 90
dias”. Foi concedido prazo adicional de 30 dias para a fiscalizada, o qual venceu em 14.10.2020,
sem qualquer resposta.
A fiscalização concluiu que restou cabalmente demonstrado que a escrituração contábil da
Recorrente é “uma mera ficção documental, contém evidentes indícios de fraude e de vícios que a
tornam imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária”, para
se determinar o lucro real. Informa com destaque que a fiscalizada, durante todo o procedimento
fiscal, agiu ou se omitiu com a finalidade de embaraçar a fiscalização, sem ter apresentado
quaisquer documentos solicitados relativos a suas despesas/custos. Dessa forma, foi apurado o
IRPJ devido com base no lucro arbitrado, em obediência ao art. 530, II, do RIR/99.

Obteve-se a receita bruta da atividade da Recorrente mediante consulta ao bloco A das
EFD-Contribuições, que resultou na elaboração da planilha intitulada de “Receita Bruta
Conhecida”. Nesta planilha foram relacionadas as notas fiscais de prestação de serviço emitidas
pela Recorrente durante o ano de 2016, excluídas as notas canceladas (fl. 3682 dos autos).

Uma vez que a descrição de todos os itens das notas fiscais de prestação de serviço foi
“Fornecimento de Mão de Obra”, foi aplicado sobre a receita bruta conhecida o percentual de
Fl. 13239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
27
38,40%, ou seja, o percentual de 32%, previsto no art. 519, § 1o, III, “a”, do RIR/99, acrescido de
20%.

Em cumprimento ao art. 521 do RIR/99, ao valor resultante da aplicação do percentual de
38,4% sobre a receita bruta da atividade em questão, foram somados os valores de rendimentos
líquidos de aplicações financeiras, obtidos nas DIRF apresentadas pelas instituições financeiras.

No mérito das alegações da Recorrente, destaco que ela se limita a postular a declaração
de nulidade do auto de infração, sob o argumento central, de que a fiscalização teria se utilizado
de regramento revogado, prejudicando sua ampla defesa e contraditório.

Mais à frente no seu recurso, alega que as transferências econômicas da contribuinte
foram realizadas na condição de empréstimo, mas não faz prova das suas alegações, de modo a
modificar ou extinguir o direito da autoridade administrativa do lançamento. Alega, em síntese,
que todos os empréstimos “possuem sua devolução dentro do mesmo exercício”, apenas fazendo
tímida menção a “DOC 3 e mútuos”.

Em essência, a Recorrente não apresenta defesa efetiva quanto ao mérito do lançamento
tributário efetuado contra si, limitando-se a postular que a apuração do IRPJ sobre os valores não
justificados por ela seja pelo lucro real trimestral. No mérito, nada opõe quanto aos valores
identificados pela fiscalização nas movimentações bancárias e não justificados durante o
procedimento fiscal, embora a fiscalizada tenha sido diversas vezes intimada para tanto, inclusive
advertida, de que, se não demonstrasse a causa das movimentações financeiras e a ausência de
sua contabilização, teria seu IRPJ apurado com base nos critérios do lucro arbitrado.

Em outras palavras, a contribuinte teve a oportunidade de se justificar e apresentar provas
modificativas ou extintivas da pretensão fiscal, mas não o fez. E por ocasião do Recurso
Voluntário, também não apresentou provas contundentes ou, no mínimo, esclarecimentos, que
pudessem, talvez, indicar a necessidade de se baixar o processo em diligência. Por sinal, também
não fez este pedido específico.

Portanto, consoante já havia sinalizado acima, não vislumbro como acolher o recurso em
análise, sendo devida a manutenção do crédito tributário lançado.

4. Da responsabilidade solidária
Foi apresentado Recurso Voluntário apenas por parte da contribuinte APPA. Não foram
apresentados recursos pelos devedores solidários.
A ora Recorrente APPA busca sustentar que não há o que se falar em responsabilizar
Ademir Pereira de Godoy e Eduardo Duarte Neto. No entanto, processualmente, não está
recorrendo em nome deles, mas unicamente em nome da pessoa jurídica da APPA.
Tendo em vista que não se pode recorrer em nome de terceiro que não está representado
devidamente nos autos, muito menos identificado como um dos recorrentes no processo, não há
Fl. 13240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
28
como conhecer das alegações de defesa relativas a Ademir e a Eduardo, visto que não estão
recorrendo do acórdão da DRJ.
Assim, deixo de conhecer das alegações de defesa relativas a eles, mantendo sua
responsabilidade tributária por solidariedade, o que faço também com relação aos demais
solidários, os quais também não apresentaram recurso.
Caso reste vencido nesse ponto, entendo que, com relação a Ademir Pereira de Godoy e
Eduardo Duarte Neto, está comprovado o interesse jurídico comum entre eles e as empresas
responsabilizadas, nos termos do auto de infração.
A Recorrente, por sua vez, nas razões do seu recurso, não logrou êxito em demonstrar
fatos e provas modificativas ou extintivas das pretensões fiscais relativas à responsabilidade
solidária. Ao contrário, limitou-se a trazer alegações genéricas, amparadas por algumas decisões
do CARF, mas sem fazer o devido cotejo analítico com as peculiaridades do caso concreto. Dessa
forma, não vislumbro como poder acolher suas alegações.
Portanto, rejeito o seu pedido nesse ponto.

5. Da Multa
A DRJ alinhou-se ao entendimento da fiscalização quanto à qualificação da multa, por força
da comprovação de fraude contábil, fraude fiscal, interposição fraudulenta de pessoas como sócio,
ocultação da existência de grupo econômico e ocultação de patrimônio.
A Recorrente invoca precedente do STF, no qual foi declarada a inconstitucionalidade da
multa em percentual superior a 100% do tributo devido.
A multa de ofício qualificada deve ser mantida quando comprovado o comportamento
doloso do contribuinte, com o evidente intuito de impedir o conhecimento pela autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, de sua natureza e circunstâncias materiais, devendo ser
reduzida para o patamar de 100%, conforme previsão constante no art. 44, § 1o, inc. VI, da Lei
9.430/96, incluído pela Lei 14.689/2023, cuja retroatividade é benigna e, portanto, autorizada.

6. Dispositivo
Isso posto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
do contribuinte, apenas para reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, com base na
retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

Fl. 13241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.731 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720243/2020-73
29

Fl. 13242
DF CARF MF
Original